Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Número do processo: 0703235-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA RIBEIRO DE CAMARGO AGRAVADO: ALFREDO DE CAMARGO JUNIOR Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto JOSEFA RIBEIRO DE CAMARGO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 144558254 do processo de referência), na ação de inventário ajuizada por Josefa Ribeiro de Camargo em razão do falecimento de Alfredo de Camargo, processo n. 0022368-88.2015.8.07.0007. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se do inventário dos bens deixados por ALFREDO DE CAMARGO, falecido em 26/06/2015, e que até a presente data não tem condições de ser sentenciado, motivo pelo qual passo a sanear o feito. QUANTO À VIÚVA Inicialmente, ressalto que o falecido era casado com a viúva sob o regime da separação obrigatória de bens, haja vista ter constado na certidão de casamento a remissão ao art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 1916, ID 42323257 - Pág. 14. Significa dizer que a viúva não é herdeira nem meeira do falecido, vejamos. O art. 1.829, I, do Código Civil estabelece o seguinte:“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.” grifei Neste tema, Débora Gozzo afirma:“Na hipótese de regime de separação absoluta, o legislador exclui a possibilidade da concorrência, por entender que dar esse direito ao cônjuge sobrevivente seria desvirtuar o regime imposto por lei. Sim, porque embora o texto legal faça referência ao art. 1.640, parágrafo único, o correto teria sido mencionar o art. 1.641 que cuida da imposição desse regime de bens.” grifei Também sobre o assunto, Miguel Reale sustenta: “Nessa ordem de ideias, duas são as hipóteses de separação obrigatória: uma delas é a prevista no parágrafo único do artigo 1.641, abrangendo vários casos; a outra resulta da estipulação feita pelos nubentes, antes do casamento, optando pela separação de bens. A obrigatoriedade da separação de bens é uma consequência necessária do pacto concluído pelos nubentes, não sendo a expressão "separação obrigatória" aplicável somente nos casos relacionados no parágrafo único do artigo 1.641.Essa minha conclusão ainda mais se impõe ao verificarmos que - se o cônjuge casado no regime de separação de bens fosse considerado herdeiro necessário do autor da herança - estaríamos ferindo substancialmente o disposto no artigo 1.687, sem o qual desapareceria todo o regime de separação de bens, em razão de conflito inadmissível entre esse artigo e o de n.o 1.828, I, fato que jamais poderá ocorrer numa codificação à qual é inerente o princípio da unidade sistemática. Entre uma interpretação que esvazia o artigo 1.687 no momento crucial da morte de um dos cônjuges e uma outra que interpreta de maneira complementar os dois citados artigos, não se pode deixar de dar preferência à segunda solução, a qual, ademais, atende à interpretação sistemática, essencial à exegese jurídica. Se, no entanto, apesar da argumentação por mim aqui desenvolvida, ainda persistir a dúvida sobre o inciso I do artigo 1.828, o remédio será emendá-lo, eliminando o adjetivo "obrigatória". Com essa supressão o cônjuge sobrevivente não teria a qualidade de herdeiro, "se casado com o falecido no regime de comunhão universal, ou no de separação de bens". Aproveitar-se-ia, outrossim, a oportunidade para eliminar a errônea remissão ao parágrafo único do artigo 1.640”. grifei Por sua vez, Maria Berenice Dias constata que “outra causa de exclusão do direito de concorrência é o regime da separação obrigatória”. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, das duas hipóteses de separação de bens – separação consensual e separação obrigatória – haveria concorrência apenas na separação consensual, mas não na separação obrigatória. Vejamos: “1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento segundo o qual, no regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente possui a qualidade de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido. A concorrência somente fica obstada quando se tratar de regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 187.515/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 05/10/2017) grifei “O regime da separação convencional de bens escolhido livremente pelos nubentes à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o regime da separação legal ou obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente pela legislação (art. 1.641 do Código Civil), e no qual efetivamente não há concorrência do cônjuge com o descendente.” (REsp 1472945/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 19/11/2014) grifei “No regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido. A lei afasta a concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil. Interpretação do art. 1.829, I, do Código Civil.” (REsp 1346324/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/12/2014) grifei Como já referido, o falecido se casou com JOSEFA RIBEIRO DE CAMARGO em 30/09/1994, quando ele contava com 57 e ela com 55 anos de idade, portanto, o casamento foi celebrado pelo regime da separação obrigatória de bens, como se vê na certidão de ID 42323257 - Pág. 14. Com estes fundamentos doutrinários e jurisprudenciais apresentados, é de se reconhecer que a viúva, por ter se casado pelo regime da separação obrigatória de bens, não tem direito a concorrer na partilha de quaisquer dos bens deixados pelo falecido quando de seu óbito. Por decorrência lógica, não sendo meeira, não pode figurar na qualidade de concorrente dos filhos do de cujus, e é ilegítima para figurar no inventário, eis que não tem direito a quaisquer dos bens objeto do processo. Por decorrência lógica, não se mostra razoável que a viúva permaneça no exercício da inventariança, primeiro porque não é meeira nem herdeira, segundo porque em razão da sua conduta na gestão do espólio, vem impedindo a solução definitiva da demanda, já que não efetua os pagamentos das obrigações tributárias nem o recolhimento dos ITCD’s do DF e Goiás, mesmo depois de intimadas diversas vezes a tanto. Portanto, determino a exclusão da viúva JOSEFA RIBEIRO DE CAMARGO da demanda e determino a REMOÇÃO DO ENCARGO DA INVENTARIANÇA. Em seu lugar, nomeio ALFREDO DE CAMARGO JÚNIOR como inventariante, pois vem demonstrando ser diligente e interessado na solução da demanda. QUANTO AOS BENS Deve ser excluído dos bens que compõem o espólio o imóvel localizado na quadra 26, lote 10, Parque Nova Brasília, Novo Gama/GO, haja vista ser propriedade da viúva JOSEFA, beneficiária de doação, ID 42323241 - Pág. 31. Também deve ser excluído do inventário o imóvel localizado na Quadra 204, Lote 09, Bloco A, apartamento 402, Praça Pardal, Águas Claras/DF, uma vez que foi adquirido e pago pela viúva JOSEFA, conforme comprovam os documentos juntados a partir da página 68 do PDF dos autos processuais. Quanto aos demais imóveis, deverá o inventariante juntar as certidões das matrículas atualizadas e respectivas certidões negativas de débitos. Quanto aos saldos bancários, devem ser considerados os saldos bancários localizados em contas judiciais depositadas no Banco do Brasil e que constam em anexo, além do saldo CEF que consta no ID 42323252 - Pág. 7. Neste ponto, determino pesquisa SISBAJUD dos saldos existentes na data do óbito do falecido e dos saldos atuais, para que sejam depositados judicialmente em favor deste Juízo. Ante o exposto: 1) Por não considerar a viúva JOSEFA RIBEIRO DE CAMARGO herdeira ou meeira, determino a sua exclusão da demanda, bem como determino a REMOÇÃO DO ENCARGO DA INVENTARIANÇA; 2) Promova-se pesquisa SISBAJUDdo saldo bancário deixado pelo falecido em 26/06/2015, bem como dos atuais saldos; promovendo a transferência para conta judicial dos valores disponíveis. Intime-se o inventariante para apresentar os seguintes documentos (...) (grifos no original) Nesta sede, a agravante, Josefa Ribeiro de Camargo, insurge-se contra sua exclusão da inventariança. Aduz que “casou-se com o de cujus sob o regime de separação obrigatória de bens, haja vista que a Agravante possuía mais de 50 (cinquenta) anos de idade, nos termos do art. 258, § único, II do Código Civil de 1916, vigente à época”. Aduz que a “Segunda Seção do STJ, decidiu, em releitura da Súmula 377 do STF, que, no regime de separação legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento (ou união estável) desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição (EREsp 1.623.858)”. Acrescenta que “além de terem sido adquiridos na constância do casamento, resta comprovado o esforço em comum, visto que os bens imóveis foram adquiridos em condomínio entre a Agravante e o Inventariado”. Defende que “não cabe a nomeação dos herdeiros, haja vista a existência de cônjuge sobrevivente e os herdeiros não estão e nunca estiveram na posse e administração dos bens”, ressaltando que “o que se pleiteia nesses autos não é a concorrência da herança e sim que seja respeitada a meação devida à viúva, uma vez que os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam entre os cônjuges”. Ressalta que a decisão “não observou a orientação constante nas Súmulas 655 do STJ e Súmula 377 do STF, devendo, portanto, ser reformada a fim de que estabeleça a Agravante como Inventariante e não a exclua dos autos, respeitando a meação da partilha.” Ao final, requer o seguinte: a) A concessão do EFEITO SUSPENSIVO, tendo em vista que o Cumprimento de Sentença haja vista o risco de dano irreparável e risco ao resultado útil do processo ao Agravante; b) No mérito, que seja dado provimento ao presente Recurso a fim de declarar nula a citação do Agravante, posto que fora recebida por terceiro estranho a lide. Guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Id 43185366). Recurso distribuído por prevenção, tendo em vista a distribuição anterior do agravo de instrumento (AI 0702941-07.2023.8.07.0000) interposto diante da mesma decisão, por Ricardo de Camargo, Humberto de Camargo, Roberta de Camargo e Alfredo de Camargo Junior. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Os motivos pelos quais deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pela agravante são os mesmos aduzidos na apreciação de pedido liminar deduzido em agravo de instrumento (AI 0702941-07.2023.8.07.0000) que interpuseram herdeiros contra a decisão atacada também pelo presente recurso. Permito-me, assim, reproduzi-los: No caso, ao que indicam os elementos informativos que constam nos autos, nada há que permita afastar a incidência à partilha do entendimento sumular acima transcrito, uma vez que ausentes dados afirmativos de que o de cujus não tenha contribuído para a aquisição do imóvel situado na Praça Pardal em Águas Claras. Permanecem, destarte, comunicáveis os aquestos, porquanto derivados de esforço em comum e não estipulada qualquer cláusula de incomunicabilidade entre as partes. Ora, a prova documental indica que o imóvel localizado na Quadra 204, Lote 09, Bloco A, Apartamento 402, Praça Pardal, Águas Claras/DF, conforme certidão de matrícula n. 208494, foi adquirido pela agravada e pelo falecido em conjunto na data de 29/7/2004, tanto que ambos figuram como compradores (Id 42323241, pp. 19-23, do processo de referência). Uma vez reconhecida a impossibilidade de excluir do acervo hereditário o bem imóvel acima identificado, evidente que perde sentido a exclusão da cônjuge supérstite da ação de partilha, afinal, não há como afastar seu interesse no procedimento de divisão do patrimônio deixado pelo falecido. A exclusão do imóvel adquirido pelo casal em Águas Claras e a retirada do feito da viúva, pelos elementos de prova reunidos aos autos, atenta contra o princípio da igualdade da partilha expresso no art. 2.017 do Código Civil: “no partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível”, permite o entendimento de que tanto o bem, quanto a agravada devem ser reintegrados à lide. Além da plausibilidade da pretensão recursal, diante da legitimidade da agravante para figurar como sucessora, também há probabilidade na tese recursal, quando a recorrente aduz que, na condição de viúva, faz jus à condição de inventariante. É o que consta dos artigos 615 e 616, I, do CPC: Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611 . Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: I - o cônjuge ou companheiro supérstite; Essa também é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. HIPÓTESE DE REMOÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DE SAISINE. POSSE DE BENS DO DE CUJUS. TRANSMISSÃO IMEDIATA AOS HERDEIROS. DIREITO HEREDITÁRIO INDIVISÍVEL ATÉ A PARTILHA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO MANDATO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete à nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. (...). (Acórdão 1297317, 07225975220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o regime de bens entre a agravante e o de cujus tenha sido o da separação obrigatória de bens, por exigência do art. 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916, deve ser observado o que prescreve a Súmula 377 do STF, que assegura a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum. Na hipótese dos autos, é inconteste que parte dos bens inventariados foram adquiridos na constância do casamento e, com expressa menção ao esforço comum entre os cônjuges, na medida em que inserido nas respectivas escrituras que a agravante seria coproprietária juntamente com o de cujus. Nesse sentido, a certidão de ônus do apartamento 606 do Edifício Prefeito Celso Godoy, adquirido em 1997, em condomínio entre o falecido e a agravante (Id 42323237). Também foi demonstrada a copropriedade no imóvel descrito por apartamento 402, bloco A, quadra 204, Pardal, Águas Claras, onde igualmente consta a indicação da agravante e do de cujus como compradores (Número do documento: 19081418202878800000040540024). A mesma situação, com a compra em condomínio se verifica quanto ao apartamento 314, bloco A, do Pontal Lago Flat Service, adquirido em 6/4/2011 (Id 42323237) Por conseguinte, se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado e, por consequência, também está presente o segundo requisito, imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que é consequência o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a reconheço presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público, tendo em vista a curatela existente sobre o herdeiro Ricardo de Camargo (ID 42323248 pag. 1, do processo de referência). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos, para julgamento simultâneo com o AI 0702941-07.2023.8.07.0000. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora